Tribunal: TJDFT
Processo: 0004583-73.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004583-73.2011.8.07.0001 APELANTE: ARLETTE BRANDAO ARGUELLO FLEUERY CHARMILLOT APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Arlette Brandão Arguello Fleuery Charmillot contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 8568414). A decisão Id. 8568485 determinou a suspensão do processo até o julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285, pelo Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento da ADPF 165 pelo STF (Id. 77463382) e nova intimação (Id. 77706645), as partes não se manifestaram (Ids. 78380600 e 78440777). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Verifica-se, assim, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10/6/2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante o Anexo do respectivo termo. Em pesquisa pela rede mundial de computadores, verifica-se que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, intimo as partes para que apresentem o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito do interesse do julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora